Tribunal: STF
Processo: Pet 505
Classe: Pet
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-02-03
Data de publicação: 1992-02-03

Ementa:
Competência. Constituição, art. 102, I, letra  "n".  Residuo
salarial do Plano Bresser e URPS. Ação de revisão de  vencimentos  de
magistrados federais. Não  se  enquadra  a  hipótese  na  competência
originaria  do  STF,  prevista  no  art.  102,  I,  letra   "n",   da
Constituição. Precedentes do Supremo Tribunal  Federal.  Remessa  dos
autos a Justiça Federal de Primeira Instância,  Seção  Judiciária  do
Estado de Minas Gerais.